Tribunal: STF
Processo: ARE 1443516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ E CSLL. REDUÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO. BENEFÍCIO FISCAL. "SERVIÇOS HOSPITALARES". CONCEITO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REQUISITOS QUANTO À FORMA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E QUANTO ÀS NORMAS DA ANVISA. ACÓRDÃO CUJA CONCLUSÃO NÃO PODE SER ALTERADA SEM EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.



    1. Conforme definido pela Primeira Seção, em abril de 2009, no julgamento do REsp 951.251/PR, o art. 15, § 1º, inc. III, alínea "a", da Lei n. 9.249/1995, explicitamente, concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa. Por isso, devem-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, excluídos os serviços de consultas médicas, que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos. A decisão, expressamente, ressalvou o fato de a controvérsia ser solucionada com apoio na Lei n. 9.249/1995, antes da edição da Lei n. 11.727/2008.



    2. Na linha do que foi decidido, este Tribunal Superior reconhece a possibilidade de os serviços médicos de anestesiologia, na vigência da Lei n. 9.249/1995, beneficiarem-se das bases de cálculo reduzidas de IRPJ e CSLL. Precedentes.



    3. Entretanto, a mesma conclusão não pode ser alcançada naquelas situações ocorridas posteriormente ao início de vigência da Lei n. 11.727/2008, tendo em vista ter vinculado as bases de cálculo reduzidas à “forma de sociedade empresária” e ao “atendimento das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA”. E que, em se tratando de regras para definição de base de cálculo mais favorável, é imperiosa a comprovação do preenchimento dos requisitos impostos pela lei, à luz do art. 111 do CTN. Precedentes.



    4. No caso dos autos, o órgão julgador a quo não acolheu a pretensão da sociedade porque seria espécie de sociedade simples e porque não teria comprovado o atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. No contexto, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ.



    5. Agravo interno não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 150, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão, expressamente, ressalvou o fato de a controvérsia ser solucionada com apoio na Lei n. 9.249/1995, antes da edição da Lei n. 11.727/2008.



    A análise do voto condutor revela que a menção a “custos diferenciados daqueles que prestam serviços hospitalares” fora feita com o fim de delinear a diferença com “a simples prestação de consultas médicas”, e não como condicionante ao reconhecimento do direito ao regime de tributação.



    Na linha do que foi decidido, este Tribunal Superior reconhece a possibilidade de os serviços médicos de anestesiologia se beneficiarem das bases de cálculo reduzidas de IRPJ e CSLL.



    [...]



    Entretanto, a mesma conclusão não pode ser alcançada naquelas situações ocorridas posteriormente ao início devigência da Lei n. 11.727/2008, tendo em vista ter vinculado as bases de cálculo reduzidas à “forma de sociedade empresária” e ao “atendimento das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA”.



    E, em se tratando de regras para definição de base de cálculo mais favorável, é imperiosa a comprovação do preenchimento dos requisitos impostos pela lei, à luz do art. 111 do CTN.



    [...]



    No caso dos autos, o órgão julgadora quo não acolheu a pretensão da sociedade porque envolve período posterior à vigência da Lei 11.727/2008 e a recorrente é sociedade simples e não teria comprovado o atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente